Tribunal: TJDFT
Processo: 0721832-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. ULTRAPASSAGEM. LIMITES OBJETIVOS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REQUERIMENTO DE OUTRO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 505, I, DO CPC. NOTIFICAÇÃO. PERÍCIA ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA. ART. 373, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO DEFINITIVO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inexiste justificativa para que se considere a impossibilidade do ajuizamento de outro requerimento de cumprimento de sentença, em razão da constatação de que a relação jurídica, estabelecida entre o beneficiário de benefício previdenciário e a autarquia responsável pelo seu pagamento, é de trato sucessivo, pois enquanto durar os efeitos físicos da situação acidentária ou até advier a reabilitação do beneficiário, esta relação projeta-se para o futuro. 1.1. Por conseguinte, os limites objetivos da coisa julgada podem ser ultrapassados, nos termos do art. 505, I, do CPC.
2. Não restando comprovada a desídia da beneficiária em atender ao chamamento para a perícia de reabilitação, por parte da autarquia responsável pelo pagamento do benefício, inexiste desincumbência de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ensejadora da suspensão do pagamento do benefício.
3. Quando o cumprimento de sentença, ainda, não tiver sido julgado pelo juízo competente, a análise de questão afeta à coisa julgada, em sede de julgamento de agravo de instrumento, que não possui, precipuamente, o objetivo de substituir o provimento definitivo, pode ensejar a supressão de instância, com desvalor ao juiz natural daquela fase processual.
4. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ratificada. Agravo de Instrumento desprovido.